Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO 32159/97. MANDADO DE SEGURANÇA 7253/97. LIMITE DO TÍTULO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DESACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O título executivo de parcelas da ação 32159/97 compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28 de abril de 1997), conforme fundamentações da sentença coletiva e de sua apelação, apesar de divergência/ausência expressa desse período em seus dispositivos.
3. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
4. Embargos de declaração não acolhidos.